Tribunal: STF
Processo: HC 268926
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA

    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE PECULATO, CORRUPÇÃO ATIVA, CORRUPÇÃO PASSIVA E CRIMES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO DETECTADO. PROVA ILÍCITA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE FISHING EXPEDITION. OBJETO DELIMITADO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.

    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.

    2. Da leitura dos fundamentos das instâncias anteriores, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). A disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano.

    3. Inexiste ilegalidade na colheita de provas, uma vez precedida a diligência de ordem judicial de busca e apreensão devidamente fundamentada, que se mostrou necessária para a coleta de material probatório e a constituição de possível corpo de delito, nos exatos termos do art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal.

    4. Para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva quanto ao contexto probatório, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.

    5. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que não há ilegalidade na ordem de busca e apreensão quando delimitado o seu objeto e indispensável à elucidação de indícios de autoria e de materialidade delitiva. Precedentes.

    6. Agravo regimental conhecido e não provido.